Tribunal: TJES
Processo: 0096039-09.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0096039-09.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE VICENTE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA FIXADA EM 14 ANOS DE RECLUSÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA QUANTO À DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Felipe Vicente Silva contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal. A insurgência recursal limita-se à dosimetria da pena, especificamente à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em excesso ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada com observância ao art. 59 do Código Penal, estando devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.
4. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente em razão do
modus operandi
do crime, que incluiu disparos no rosto e crânio da vítima, denotando elevada reprovabilidade da conduta.

5. A conduta social foi desabonada em razão do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, refletindo padrão de vida incompatível com a convivência social.

6. As consequências do crime extrapolam o resultado natural do tipo penal, ante a morte de jovem de 27 anos em circunstâncias que causaram forte abalo social.

7. O comportamento da vítima foi avaliado de forma neutra, não havendo prejuízo ao réu nesse ponto.

8. A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, com motivação idônea, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver valoração negativa de circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos.

2. A análise da dosimetria em grau recursal deve se limitar ao controle de legalidade e eventual arbitrariedade manifesta.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XLVI e art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 704.196/SP, Relª Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 14/06/2022, DJe 21/06/2022.

TJCE, ACr 0050288-17.2014.8.06.0034, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, DJCE 15/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0096039
-
09
.20
10
.8.08.00
35

APELANTE: FELIPE VICENTE SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FELIPE VICENTE SILVA
,

u
ma vez que inconformado com a r. sentença de fls. 432/432-v no Id. 5245725, que atenta ao veredicto do Conselho de Sentença, condenou-o como incurso nas penas do artigo 121, inciso I, do Código Penal, fixando a pena total de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fecha
do.

Recurso interposto
,

pugnando
a defesa pela reforma da r. sentença quanto à dosimetria da pena, para que seja reduzida a pena-base, aplicando-se o
quantum
mínimo correspondent
e.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão ao apelo da defesa, pelas razões que passo a expor.

O Apelante foi condenado em Sessão Plenária, realizada no dia 11/04/2023, conforme fl. 427/427 verso, tendo sido dado provimento parcial à pretensão punitiva estatal, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I do Código Penal. A sentença ora atacada fixou a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão.

O recurso se volta unicamente contra a dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi fixada de forma desproporcional. Contudo, após análise detida dos autos, verifica-se que o pleito defensivo não merece acolhimento.

In casu
, verifica-se que a pena-base foi fixada com a observância rigorosa do disposto no art. 59 do Código Penal, estando a sentença devidamente fundamentada nos elementos concretos do caso.

A Douta Magistrada sentenciante exasperou a pena-base com fundamento na valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais, a saber:
culpabilidade
,
conduta social
,
consequências do crime
e
comportamento da vítima
. Tais vetores foram individualmente analisados e justificam o aumento da pena-base. Explico.

Em relação a
culpabilidade
, entendo que a mesma foi acertadamente valorada de forma negativa, eis que conforme trecho da sentença, a vítima foi atingida por
"um tiro no crânio e dois no rosto"
. Esse
modus operandi
demonstra uma reprovabilidade acentuada da conduta do agente, excedendo a normalidade do tipo penal e revelando uma violência desmedida.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a
culpabilidade
pode ser negativada com base em elementos concretos que demonstrem a maior ou menor censurabilidade do ato. No caso em tela, a crueldade e a forma como o crime foi executado justificam plenamente a elevação da pena-base. Nesse sentido, colaciono julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. (...) O exame da circunstância judicial da culpabilidade demanda a averiguação da "maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa" (STJ, AGRG no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). Dessa feita, o Julgador Monocrático valeu-se de motivação idônea para exasperar a pena-base no ponto, ao ressaltar que o Réu aproveitou-se da confiança que ganhou da Vítima (com quem conviveu por mais de um ano) e de familiares, a reclamar apenamento mais rigoroso. O abuso de confiança constitui fundamento válido para desabonar a referida vetorial. Precedentes. (...)
(STJ; HC 704.196; Proc. 2021/0352323-6; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022)

Quanto a
conduta social
, melhor sorte não socorre ao apelante, na medida em que o
réu

se dedicava ao
tráfico de drogas
, e este vetor avalia o comportamento do agente em seu meio familiar e social. A vida à margem da lei, com o envolvimento em atividades ilícitas, denota um desajuste social que transcende a prática do crime em questão e justifica o maior rigor na dosimetria da pena.

As
consequências

do crime
, embora a morte seja inerente ao tipo penal de homicídio, também foram corretamente valoradas negativamente pela morte de um jovem de apenas
27 anos
. A idade da vítima e a violência extrema do ato causam um impacto social que ultrapassa as consequências normais do delito. Tal fato, somado à
sensação de insegurança
gerada na comunidade, autoriza a majoração da pena.

A jurisprudência também corrobora esse entendimento, admitindo a valoração negativa quando as consequências do crime vão além do esperado para o tipo penal:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP). (...) Por fim, quanto às consequências do crime o Magistrado valorou negativamente a vetorial, ao argumento de que as consequências extrapenais foram graves. De fato, como bem argumentado pela defesa, o Juízo
a quo
não indicou ou individualizou qual seria a consequência extrapenal grave que ultrapassaria o ordinário. Dessa forma, tem-se por inidônea a valoração negativa das consequências do crime. 8. Por conseguinte, ante a manutenção de 1 (uma) circunstância judicial negativada (conduta social), ainda assim, mantém-se a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão, eis que fixado em patamar permitido pela doutrina e jurisprudência, não havendo alteração do
quantum
de pena, em obediência ao princípio da proibição da
reformatio in pejus.
(...)
(TJCE; ACr 0050288-17.2014.8.06.0034; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 15/12/2022; Pág. 219)

Por fim, e
m relação ao
comportamento da vítima
, verifica-se que esta também
se envolvia com a traficância, contribuindo para o desfecho trágico, sendo fator que foi considerado de forma neutra na dosimetria. Apesar de a defesa não ter se insurgido quanto a essa valoração, a sentença foi favorável ao réu nesse ponto, sem prejuízo à fixação da pena.

Dessa forma,
os fundamentos utilizados na sentença para a exasperação da pena-base mostram-se idôneos e em total conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria.

Ou seja, a meu ver, o
quantum
de pena fixado, 14 (catorze) anos, é proporcional às circunstâncias do crime e não se mostra arbitrário, respeitando os princípios da individualização da pena e da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, não merecendo reforma como quer fazer crer o ora apelante.

Não se pode olvidar que o exame da dosimetria da pena em grau recursal deve se cingir precipuamente ao controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias no cálculo da pena adotada na instância anterior, o que não ocorreu no caso em exame, em que se constata o respeito integral aos ditames do art. 5º, inciso XLVI, bem como do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.